Tribunal: TJES
Processo: 5005151-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005151-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE TOTAL. DOENÇA OCUPACIONAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE NO CÁLCULO.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM.
MOLÉSTIA PROFISSIONAL.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.

O
art. 3º da EC nº 103/2019 resguarda expressamente o direito adquirido dos segurados e dependentes que cumpriram os requisitos para obtenção de benefícios até a data da sua entrada em vigor. Assim, os benefícios cujos requisitos legais tenham sido atendidos antes do ano de 2019 devem ser regulados pelas regras então vigentes, inclusive quanto ao cálculo da renda mensal inicial.
2.

No caso dos autos,

há Declaração Administrativa de Incapacidade Labutária Total e Definitiva emitida pela própria Autarquia previdenciária (ID 8091326), reconhecendo a moléstia incapacitante do autor a partir de 10/02/2014 para fins de afastamento definitivo - sendo este, portanto, o termo inicial a ser considerado para fins de concessão da aposentadoria e cálculo da renda mensal inicial. Reconhecido o direito do agravante à paridade e integralidade dos proventos, na forma do art. art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004, na redação vigente
à época.

3.

Por sua vez, o direito do servidor inativo ao reposicionamento na última referência da tabela de subsídios decorre, como consectário legal necessário, da aposentadoria por moléstia profissional, conforme o art. 28, I, e art. 29 da Lei Complementar nº 657/2012.
4.
Reconhecido o nexo causal entre a patologia e a atividade policial pela própria Autarquia previdenciária, bem como por decisão judicial transitada em julgado, o agravante faz jus à isenção legal do imposto de renda, a teor do art. 6°, XIV da Lei n° 7.713/1988.
5.

Ilegitimidade passiva do IPAJM – Deve
ser rechaçada
a tese
,
uma vez que o verbete sumular nº 447/STJ não trata
como
exclusiv
a a legitimidade
do Estado Espírito Santo para
restituição de

i
mposto de
r
enda
retido na fonte
,
s
obretudo porque cabe
à
Autarquia Estadual a responsabilidade de aferição do pedido de isenção do imposto de renda.
6
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005151-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS - ES8551-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal
, interposto contra decisão do MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por MARCELLO LIBERATO MACEDO MONTEIRO em desfavor do IPAJM, indeferiu o pedido de Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente, mantendo-se hígidos os cálculos de aposentadoria na forma com que apresentados pela autarquia, ao menos em sede de cognição sumária.

Em suas razões, sustenta o agravante que
(i)

é necessária
“a readequação da medida para alterar a decisão de piso e, efetivamente, não só determinar o realinhamento dos proventos do autor respeitando a integralidade e paridade, como também, no particular deste ponto, reclassificar o autor de forma a posicioná-lo na última posição da tabela de subsídio”
; e que
(ii)
os proventos de aposentadoria dos portadores de doença ocupacional devem ser isentos da incidência do imposto de renda, ainda que a doença tenha sido adquirida após a aposentadoria, a teor do disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88.

Em decisão proferida sob

o
ID nº 8283084,

restou

deferido

o

pedido de
antecipação da tutela recursal, determinando-se a readequação do cálculo
dos proventos de aposentadoria do agravante, bem como a suspensão dos descontos a título de imposto de renda em seu benefício
.

Pois bem.
N
este momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que
não deve p
revalecer.
Explico
.

O ponto nodal do recurso cinge-se a verificar se o autor, ora agravante, faz jus à integralidade e paridade nos cálculos de sua aposentadoria,
bem como o reposicionamento na última referência da tabela de subsídio, consoante o regramento
do
s
art
s
.
28 a 31 da Lei Complementar n° 657/12.

Como já exposto em oportunidade anterior, verifico que

o

enquadramento
da
moléstia
incapacitante do autor
como doença ocupacional
foi realizado, com força definitiva, nos autos do processo nº 00028254-07.2013.8.08.0024,
com efeitos retroativos à data das licenças médicas de afastamento que lhe foram concedidas,
vejamos:

A sentença foi objeto de recurso de Apelação perante este Eg. Tribunal de Justiça e, após ter sido confirmada, à unanimidade, transitou em julgado no dia 27/07/2023, consolidando em favor do autor o direito ao enquadramento da incapacidade como moléstia profissional, desde o seu afastamento definitivo das funções.

Sendo assim, o direito do servidor inativo ao reposicionamento na última
referência
da tabela de
subsídio
de sua classe decorre, como consectário legal lógico e necessário, da própria aposentadoria por moléstia profissional, conforme o art. 28, I, e art. 29 da Lei Complementar nº 657/2012,
verbis
:

Art. 28. O Policial Civil poderá ser considerado incapaz definitivamente para o exercício de suas funções em decorrência de:

I - ferimento recebido em operações, relativas às atividades de polícia civil, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente.

[...]

Art. 29. O Policial Civil, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 28 desta Lei Complementar, será promovido à categoria imediatamente superior e posicionado na última referência da tabela de subsídio.

[...]

§ 2º Quando o Policial Civil for integrante da última categoria da sua carreira será posicionado na última referência da tabela de subsídio.

Por sua vez, no que tange à garantia de integralidade da aposentadoria, o art. 3º da EC nº 103/2019 resguarda expressamente o direito adquirido dos segurados e dependentes que cumpriram os requisitos para obtenção de benefícios até a data da sua entrada em vigor. Assim, os benefícios cujos requisitos legais tenham sido atendidos antes do ano de 2019 devem ser regulados pelas regras então vigentes, inclusive quanto ao cálculo da renda mensal inicial.

No caso dos autos, verifico que há Declaração Administrativa de Incapacidade Labutária Total e Definitiva emitida pela própria Autarquia previdenciária (ID 8091326), reconhecendo a moléstia incapacitante do autor a partir de 10/02/2014 para fins de afastamento definitivo - sendo este, portanto, o termo inicial a ser considerado para fins de concessão da aposentadoria e cálculo da renda mensal inicial.

O art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004, na redação vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício do autor, ora agravante, garante o direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez nos casos de moléstia profissional. Vejamos:

"
Art. 30. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social."

Desta feita, pesa em favor do agravante o direito à formatação de cálculo constante da redação original do art. 30 da LC 282/2004, em conformidade ao princípio do
tempus regit actum
, assegurando-lhe a integralidade dos proventos de aposentadoria.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] Tanto no Pretório Excelso quanto nesta Corte Superior de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual, em homenagem ao princípio tempus regit actum, o cálculo do valor da aposentadoria deve ser realizado com base na legislação vigente à época em que restaram cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício. Situação que não se confunde com a retroação da data de início do benefício. 4. Embargos de declaração acolhidos para apreciar e dar parcial provimento ao recurso especial. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.240.190/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 27/6/2014.) (...) (STJ - AREsp: 2452256, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 08/11/2023)

RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...)
2. A concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum.
3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu ser inaplicável a incidência do novo percentual definido pela Lei n. 9.032/95 aos benefícios concedidos antes de sua vigência, orientação que passou a ser adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. Pedido rescindendo parcialmente procedente para, no juízo rescisório, determinar que o percentual da pensão por morte seja aquele fixado pelo artigo 75 da Lei 8.213/91 na data do óbito. (STJ - AR: 4042 SP 2008/0180379-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/08/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

Prosseguindo
,
no que se refere ao
pedido de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, verifico que o agravado, em suas contrarrazões, levanta a prejudicial de ilegitimidade passiva
ad causam
da autarquia previdenciária –

t
ese

que
não merece guarida.

Com efeito,
o verbete sumular nº 447/STJ não trata
como
exclusiv
a a legitimidade
do Estado Espírito Santo para
restituição de

i
mposto de
r
enda
retido na fonte
,
s
obretudo porque cabe
à
Autarquia Estadual a responsabilidade de aferição do pedido de isenção do imposto de renda.

Assim, ainda que o valor retido na fonte pertença ao Estado do Espírito Santo, entendo que cabe ao IPAJM a verificação dos requisitos à sua concessão
1
, uma vez que
[...] embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza.
2

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1)
Este Tribunal de Justiça reconhece a pertinência subjetiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de demanda ajuizada por inativo que pretende ter assegurado a isenção conferida pela Lei nº 7.713⁄88, haja vista ser ele o ente responsável pela análise dos pedidos e pela retenção do imposto devido.
2) Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo AI, 24159006410, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015). EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SERVIDOR PÚBLICO LEGITIMIDADE DO IPAJM DOENÇA DE PIAGET EM ESTADO AVANÇADO PROVA LAUDO OFICIAL PRESCINDIBILIDADE MEDIDA REVERSÍVEL - RECURSO PROVIDO. 1. O C. STJ, no julgamento do REsp 989419/RS (tema 193) firmou entendimento no sentido de que os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo de demandas promovidas por servidores públicos com a pretensão de reconhecimento de direito à isenção do imposto de renda, pois em que pese a competência tributária ativa da União para instituir e cobrar o imposto de renda, o produto do tributo quando decorrente de retenção de folha de pagamento de servidor público é destinado ao próprio Estado Federado. 2. A legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda (porque sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência) não afasta a legitimidade do órgão previdenciário estadual cujo liame decorre de ser o ente responsável pela retenção do valor relativo ao imposto e que terá que cumprir eventual obrigação de fazer imposta. [...] (TJ-ES – AI: 00296231420188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

Outrossim, não deve-se acolher a tese de ilegitimidade quando há pedido expresso na petição inicial na origem no sentido de suspender os descontos da contribuição previdenciária, cuja rubrica inegavelmente é de atribuição d
o
recorrido
.

Por fim, a título de reforço de argumentação,
reconhece-se
a
pertinência subjetiva
d
o

agravado
, diante da aplicação da teoria da asserção, ou seja,
com base

n
os
argumentos
narrados na inicial
.

Diante do exposto,
rejeito a tese de ilegitimidade passiva
ad causam

do

agravado
.

Especificamente q
uanto
aos requisitos para a
isenção do imposto de renda, dispõe o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial repetitivo sob o Tema n° 250, estabeleceu padrão decisório vinculante no sentido de que
“O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”
(REsp 1116620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09-08-2010, DJe 25-08-2010) (grifei).

Desta forma, reconhecido o nexo causal entre a patologia do autor e a atividade policial pela própria Autarquia previdenciária (decisão administrativa de ID 8091324), bem como por decisão judicial transitada em julgado (ID 8091323), entendendo
fazer jus
o autor à isenção legal do art. 6°, XIV da Lei n° 7.713/1988.

Aliás
, diferentemente do que consigna a decisão recorrida, o
s
contracheque
s
acostado
s aos autos
pelo agravante
(
ID 8126571
e, mais recentemente, no ID 8435793),
demonstra que o IPAJM vem promovendo efetiva retenção de percentual destacado a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor (
rubrica "244")
, e não sobre rendimentos recebidos no período de atividade.

Por oportuno, consigno que eventual descumprimento de determinação judicial, como noticiado pelo agravante no petitório de ID 843579, deverá ser apreciado pelo d. juízo de primeiro grau, inclusive para fins de aplicação e cobrança d
a
multa cominada.

N
outro giro, vislumbro das razões recursais que o agravante formulou pedido específico para que, após realizadas as retificações devidas no demonstrativo de pagamento, fosse determinado à Autarquia
“o
pagamento imediato de saldo em favor do Recorrente de quantias dele suprimidas indevidamente e/ou indevidamente descontadas”.

Entretanto
,
considerando que ainda se trata de análise perfunctória na origem (
tutela antecipada antecedente), entendo por bem
dar provimento ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar
tão somente a
suspensão
dos descontos realizados a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, até o julgamento definitivo do mérito na origem.

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

“
[...] O objeto da decisão vergastada não se encontra dentre os óbices legais e a liminar proferida na ação originária não esgota na integralidade o pedido autoral, porque apenas determinou o
sobrestamento do desconto de IRRF sobre os proventos do autor,

sem adentrar no pleito de restituição das verbas postuladas pelo mesmo
, sendo plenamente reversível, porquanto a reposição estatutária é possível em caso de eventual cassação ou reforma da decisão precária (TJES, AI 046179000032, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Publicação no Diário: 22/09/2017)”
.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e
a ele

DOU

P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para determinar
que o agravado proceda à reformulação dos cálculos de aposentadoria do autor, observada a integralidade e o reposicionamento do servidor na última referência da tabela de referência de classe, na forma dos arts. 29, 30 e 31 da LC 657/12; bem como que cesse, imediatamente, os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – vedada, em qualquer caso, a produção de efeitos pretéritos.

Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos no ID 8297624.

É
como voto.

1
O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal." (José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714)(REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

2

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.